Tribunal: TRF3
Processo: 5000282-05.2018.4.03.6142
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
307/1197)

5000282-05.2018.4.03.6142

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CUMULADA COM MANDATO DE VEREADOR. POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS.

- Consoante o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto.

- Da sentença foi possível se extrair os motivos que ensejaram sua conclusão, com a análise da integralidade dos pedidos, pelo que não há que se falar em nulidade da sentença.

- Quanto ao pedido de suspensão da tutela, no presente caso, está patenteado o fundado receio de dano irreparável pela própria condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita, aliada à natureza do benefício pleiteado, uma vez que a demora na prestação jurisdicional compromete sua própria subsistência, tendo em vista o caráter nitidamente alimentar das prestações.

- A teor da Súmula 85, do C. Superior Tribunal de Justiça, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Considerando o ajuizamento da ação em 2017 e a cessação do benefício em 2016, não há que se falar em prescrição.

- Inexiste vedação à cumulação de benefício previdenciário por incapacidade e subsídio do exercício do cargo de vereador, uma vez que a incapacidade laboral decorrente de moléstia não impede o segurado de exercer atividade política. Precedentes do C. STJ e desta Eg. Corte.

- Tendo em vista que a decisão administrativa determinou a suspensão do benefício, unicamente, em razão do entendimento pela impossibilidade de cumulação de subsídio do cargo de vereador com benefício previdenciário, de rigor a manutenção da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos valores pagos a título de aposentadoria por invalidez no período de 27/01/2014 a 31/12/2016 em que o autor exerceu mandato parlamentar e a condenação do réu ao restabelecimento do benefício até a data da perícia judicial em 20.02.19, oportunidade em que o perito atestou a capacidade laboral do autor.

- Considerando a manutenção da r. sentença quanto à inexigibilidade dos valores recebidos até 31.12.16 a título de aposentadoria por invalidez, fica prejudicado o pedido de devolução dos valores recebidos a título de tutela de urgência, com cobrança nos próprios autos.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- O INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal e naquelas aforadas na Justiça do Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual/SP no 11.608/03 (art. 6o).

- Condenação equitativa ao pagamento de honorários advocatícios, conforme a sucumbência recursal das partes.

- Preliminar rejeitada. Apelação do INSS, no mérito, parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000282-05.2018.4.03.6142

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE BENEDITO MACHADO

Advogado do(a) APELADO: RONALDO TOLEDO - SP181813-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000282-05.2018.4.03.6142

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE BENEDITO MACHADO

Advogado do(a) APELADO: RONALDO TOLEDO - SP181813-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação ajuizada em face do INSS por José Benedito Machado, objetivando a declaração de inexigibilidade de valores referentes a benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) pago entre 01/01/2014 a 31/12/2016 e restabelecimento da aposentadoria por invalidez (subsidiariamente auxílio-doença e auxílio-acidente) com concessão do adicional previsto no art. 45 da Lei 8213/91. Requer, ainda, a condenação do INSS ao pagamento de danos morais no valor indicado na inicial.

A sentença indeferiu o pedido de danos morais e julgou parcialmente procedente o pedido, conforme dispositivo vazado nos seguintes termos:

“(...) Acolho em parte o pedido formulado por JOSE BENEDITO MACHADO em face do INSS, e condeno a autarquia em obrigação de fazer consistente na reimplantação do benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) 540.591.077-1/32, desde a sua cessação administrativa até 20/02/2019 (data do laudo pericial), , resolvendo o feito na forma do artigo 487, I, do CPC; Acolho em parte o pedido formulado por JOSE BENEDITO MACHADO em face do INSS e condeno a autarquia em obrigação de pagar os valores em atraso correspondentes ao benefício previdenciário 540.591.077-1/32, desde a sua cessação até 20/02/2019 (data do laudo pericial), resolvendo o feito na forma do artigo 487, I, do CPC; Acolho o pedido formulado por JOSE BENEDITO MACHADO em face do INSS e declaro a inexigibilidade dos valores decorrentes do pagamento do benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez) 540.591.077-1/32, recebidos no período de 01/01/2014 a 31/12/2016, resolvendo o feito na forma do artigo 487, I do CPC. Rejeito os demais pedidos formulados por JOSÉ BENEDITO MACHADO em face do INSS, resolvendo o feito na forma do artigo 487, I, do CPC. Considerados os fundamentos acima apresentados, que significam a certificação do direito material, e o risco de dano irreparável e de difícil reparação, confirmo a tutela de urgência concedida nestes autos, apenas e tão somente em relação à exigibilidade dos valores pagos à parte autora no intervalo de 01/01/2014 a 31/12/2016. Observo que não há inobservância deste magistrado em relação à r. decisão exarada pela instância superior nos autos do Agravo de Instrumento 50074335220174030000, haja vista a distinção de campo cognitivo realizada naquele passo e nesta oportunidade. Juros e Correção Monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Eventuais valores pagos administrativamente pela autarquia no intervalo da condenação deverão ser compensados no momento oportuno. Em assim sendo, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do autor, que incidirão pelos percentuais mínimos (artigo 85, § 3o, CPC) sobre o patamar de 1/3 do valor atualizado da causa, em razão das realidades estampadas no artigo 85, § 2o do CPC. Condeno também a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do INSS (observados os ditames do § 3o do artigo 98 do CPC) que incidirão pelos percentuais mínimos (artigo 85, § 3o, CPC) sobre o patamar de 2/3 do valor atualizado da causa, em razão das realidades estampadas no artigo 85, § 2o do CPC. Expeça-se o necessário para pagamento da perícia médica, despesa que deverá ser arcada pelas partes segundo os parâmetros acima estabelecidos. Reexame necessário dispensado (artigo 496 do CPC), uma vez que se pode afirmar que a condenação da Fazenda Pública é inferior ao teto de 1.000 salários mínimos. Int."

Apela o INSS e requer a suspensão da tutela de urgência, a submissão da sentença ao reexame necessário, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, alega a exigibilidade e necessidade da devolução dos valores recebidos a título de aposentadoria por invalidez entre os períodos de 01/01/2014 a 31/12/2016 em razão do desempenho de atividade vereador de 27/01/2014 a 12/2016 e capacidade laborativa. Alega a incompatibilidade da percepção concomitante do benefício por incapacidade e de remuneração decorrente de labor. Pede a devolução dos valores recebidos a título de tutela de urgência, com cobrança nos próprios autos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição, a redução da verba honorária, a isenção de custas, a fixação dos juros de mora e da correção monetária na forma da lei 11960/09 e suscita o prequestionamento.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000282-05.2018.4.03.6142

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE BENEDITO MACHADO

Advogado do(a) APELADO: RONALDO TOLEDO - SP181813-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o apelo e presentes os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

REMESSA OFICIAL

Necessário se faz salientar que, de acordo com o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Na hipótese dos autos, embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto, enquadrando-se perfeitamente à norma insculpida no parágrafo 3o, I, artigo 496 do NCPC, razão pela qual se impõe o afastamento do reexame necessário.

AUSÊNCIA DE FUNDMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

Da sentença foi possível se extrair os motivos que ensejaram sua conclusão, com a análise da integralidade dos pedidos, pelo que não há que se falar em nulidade da sentença (STJ, REsp 423.154).

TUTELA DE URGÊNCIA

Quanto ao pedido de suspensão da tutela, no presente caso, está patenteado o fundado receio de dano irreparável pela própria condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita, aliada à natureza do benefício pleiteado, uma vez que a demora na prestação jurisdicional compromete sua própria subsistência, tendo em vista o caráter nitidamente alimentar das prestações.

No mesmo sentido, a lição de Paulo Afonso Brum Vaz:

"Patenteia-se o requisito em comento diante da concreta possibilidade de a parte autora experimentar prejuízo irreparável ou de difícil reparação, caracterizadora de uma situação de perigo, se tiver de aguardar o tempo necessário para a decisão definitiva da lide. Resguarda-se, destarte, o litigante dos maléficos efeitos do tempo, isto porque situações existem, e não são raras, em que a parte autora, ameaçada por uma situação perigosa, não pode aguardar a tramitação do processo sem prejuízo moral ou material insuscetível de reparação ou dificilmente reparável (...)"

(Tutela Antecipada na Seguridade Social. 1a ed., São Paulo: Ed. LTr, 2003, p. 47).

Vencida a matéria preliminar, passo ao exame do mérito.

DO CASO DOS AUTOS

Na inicial, o autor alega que em 13/02/2017 recebeu ofício do INSS informando irregularidade do benefício previdenciário e exigindo devolução de valores, sob o fundamento de que houve retorno voluntário ao labor (artigo 46 da Lei 8.213/91), pelo exercício da vereança (fl. 133, id 3499472).

Na hipótese, a função de vereador não agrega vínculo funcional com a Administração, havendo a possibilidade de cumular os valores recebidos por força do benefício previdenciário e aqueles decorrentes do exercício do mandato.

A orientação jurisprudencial do E. STJ, na espécie tratada nos autos, indica que inexiste vedação à cumulação de benefício previdenciário por incapacidade e subsídio do exercício do cargo de vereador, uma vez que a incapacidade laboral decorrente de moléstia não impede o segurado de exercer atividade política.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR. POSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de recebimento de benefício por invalidez, com relação a período em que o segurado permaneceu no exercício de mandato eletivo. 2. A Corte de origem decidiu a questão em acordo com a jurisprudência do STJ de que não há óbice à cumulação da aposentadoria por invalidez com subsídio decorrente do exercício de mandato eletivo, pois o agente político não mantém vínculo profissional com a Administração Pública, exercendo temporariamente um munus público. Logo, a incapacidade para o exercício da atividade profissional não significa necessariamente invalidez para os atos da vida política. 3. Recurso Especial não conhecido.”

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1786643 2018.03.12868-7, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:11/03/2019)

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO. POSSIBILIDADE.

1. É possível a percepção conjunta do subsídio decorrente do exercício de mandato eletivo (vereador), por tempo determinado, com o provento de aposentadoria por invalidez, por se tratarem de vínculos de natureza diversa, uma vez que a incapacidade para o trabalho não significa, necessariamente, invalidez para os atos da vida política. 2. Recurso especial não provido.”

(STJ – RESP 1377728/CE – 1a Turma – Relator: Ministro Benedito Gonçalves – Dje de 18/06/2013).

“PREVIDENCIÁRIO. VEREADOR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É possível a percepção conjunta dos subsídios da atividade de vereança com os proventos de aposentadoria por invalidez, por se tratar de vínculos de natureza diversa, uma vez que, a incapacidade para o trabalho não significa, necessariamente, invalidez para os atos da vida política.2. Agravo interno ao qual se nega provimento.”

(STJ - AgRg no Ag 1027802/RS – 6a Turma – Relator: Des. Conv. Celso Limongi, Dje 28/09/2009).

A título ilustrativo, também trago à colação jurisprudência deste Tribunal. Confira-se:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. ART. 557, § 1o, CPC. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMULAÇÃO. REMUNERAÇÕES DE CUNHO DIVERSO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada está em consonância com o disposto no art. 557 do CPC/1973, visto que supedaneada em jurisprudência consolidada.

2. No tocante a acumulação dos benefícios alegado pelo INSS, verifico que não lhes assiste razão, tendo em vista a natureza das remunerações são de cunho diverso, pois o subsídio percebido pelo vereador pode ser acumulado com determinados tipos de remuneração.

3. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum.

4. Agravo legal improvido.”

(APELREEX 00004444220134036116, DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, TRF3 - SÉTIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1, 16/08/2016)

In casu, tendo em vista, que a decisão administrativa determinou a suspensão do benefício, unicamente, em razão do entendimento pela impossibilidade de cumulação de subsídio do cargo de vereador com benefício previdenciário, de rigor a manutenção da r. sentença para declarar a inexigibilidade dos valores pagos a título de aposentadoria por invalidez no período de 27/01/2014 a 31/12/2016, em que o autor exerceu mandato parlamentar e a manter a condenação do réu ao restabelecimento do benefício, descontados eventuais valores pagos a título de tutela antecipada ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

De outra parte, o laudo da perícia realizada em 20.02.19, id 94441177, fls. 74/77, atestou que o autor, nascido em 30.11.59, é portador de epilepsia não especificada e não apresenta incapacidade. Confira-se fragmento da conclusão do laudo:

“No momento não apresentou sinal clinico ou físico de doença incapacitante e a epilepsia não está limitando suas atividades básicas de vida diária ou suas habilidades cognitivas.

Não há elementos técnicos periciais convincentes no momento para concluir por incapacidade laborativa ou invalidez.

Este laudo pericial foi embasado na história clínica, no exame físico e nos documentos médicos anexados aos autos.”

Com efeito, de rigor, ainda, a manutenção deste tópico da sentença que restabeleceu o benefício até a data da perícia judicial em 20.02.19, oportunidade em que o expert atestou a capacidade do autor.

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCELAS ATRASADAS

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação previdenciária, com a edição da Súmula 85:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública - aqui incluído o INSS - figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação."

Ajuizada a ação em 18.04.17 e requerido o restabelecimento do benefício desde 31.12.16, não há que se falar em prescrição.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICIALIDADE.

Considerando a manutenção da r. sentença quanto à inexigibilidade dos valores recebidos até 31.12.16 a título de aposentadoria por invalidez, fica prejudicado o pedido de devolução dos valores recebidos a título de tutela de urgência, com cobrança nos próprios autos.

DESCONTO PERIODO TRABALHADO.

Com relação ao pedido de desconto de valores recebidos durante o período de concessão do benefício, à vista da possibilidade de cumulação da vereança e recebimento de aposentadoria por invalidez, fica o pedido indeferido.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei Federal no 9.289/96, as Autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal.

De outro lado, o art. 1o, §1o, deste diploma legal, delega à legislação estadual normatizar sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada.

Assim, o INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal e naquelas aforadas na Justiça do Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual/SP no 11.608/03 (art. 6o).

Contudo, a legislação do Estado de Mato Grosso do Sul que dispunha sobre a isenção referida (Leis no 1.135/91 e 1.936/98) fora revogada a partir da edição da Lei no 3.779/09 (art. 24, §§1o e 2o), razão pela qual é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais nos feitos que tramitam naquela unidade da Federação.

De qualquer sorte, é de se ressaltar que, em observância ao disposto no art. 27 do Código de Processo Civil, o recolhimento somente deve ser exigido ao final da demanda, se sucumbente.

A isenção referida não abrange as despesas processuais, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por força da sucumbência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da sucumbência recíproca e proporcional das partes, condeno a autoria ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça e o INSS ao pagamento de 5% do valor da causa.

As despesas do processo deverão ser suportadas pelas partes em observância ao art. 86 do CPC.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento suscitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, dou parcial provimento à apelação do INSS para ajustar os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, isentá-lo de custas, estabelecer que o desconto de valores recebidos durante o período de concessão do benefício e a eventual execução dos atrasados deverá observar o julgamento final dos Recursos Especiais n. 1.786.590/SP e 1.788.700/SP pelo E. Superior Tribunal de Justiça e fixar os honorários advocatícios, na forma acima fundamentada.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CUMULADA COM MANDATO DE VEREADOR. POSSIBILIDADE. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS.

- Consoante o artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, não será aplicável o duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

- Embora a sentença seja ilíquida, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite legal previsto.

- Da sentença foi possível se extrair os motivos que ensejaram sua conclusão, com a análise da integralidade dos pedidos, pelo que não há que se falar em nulidade da sentença.

- Quanto ao pedido de suspensão da tutela, no presente caso, está patenteado o fundado receio de dano irreparável pela própria condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita, aliada à natureza do benefício pleiteado, uma vez que a demora na prestação jurisdicional compromete sua própria subsistência, tendo em vista o caráter nitidamente alimentar das prestações.

- A teor da Súmula 85, do C. Superior Tribunal de Justiça, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Considerando o ajuizamento da ação em 2017 e a cessação do benefício em 2016, não há que se falar em prescrição.

- Inexiste vedação à cumulação de benefício previdenciário por incapacidade e subsídio do exercício do cargo de vereador, uma vez que a incapacidade laboral decorrente de moléstia não impede o segurado de exercer atividade política. Precedentes do C. STJ e desta Eg. Corte.

- Tendo em vista que a decisão administrativa determinou a suspensão do benefício, unicamente, em razão do entendimento pela impossibilidade de cumulação de subsídio do cargo de vereador com benefício previdenciário, de rigor a manutenção da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos valores pagos a título de aposentadoria por invalidez no período de 27/01/2014 a 31/12/2016 em que o autor exerceu mandato parlamentar e a condenação do réu ao restabelecimento do benefício até a data da perícia judicial em 20.02.19, oportunidade em que o perito atestou a capacidade laboral do autor.

- Considerando a manutenção da r. sentença quanto à inexigibilidade dos valores recebidos até 31.12.16 a título de aposentadoria por invalidez, fica prejudicado o pedido de devolução dos valores recebidos a título de tutela de urgência, com cobrança nos próprios autos.

- Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- O INSS está isento do pagamento de custas processuais nas ações de natureza previdenciária ajuizadas nesta Justiça Federal e naquelas aforadas na Justiça do Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual/SP no 11.608/03 (art. 6o).

- Condenação equitativa ao pagamento de honorários advocatícios, conforme a sucumbência recursal das partes.

- Preliminar rejeitada. Apelação do INSS, no mérito, parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.